Tribunal: STF
Processo: ARE 1469188
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Malha ferroviária. Construção irregular na faixa de domínio. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto visando à reforma da decisão monocrática, na qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que a revisão da conclusão da Corte de origem demandaria reapreciação do quadro fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o provimento do recurso extraordinário interposto pela parte encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, uma vez que reiterou alegações relacionadas à matéria probatória.



    4. O acolhimento de suas alegações passa, necessariamente, pelo reexame dos fatos e provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não provido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.324.108-AgR/SP (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 03/08/2021; RE nº 1.458.493-AgR/PE (2024), Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/12/2023; ARE nº 1.327.180-AgR/SP (2024), Red. do Acórdão: Min. Gilmar Mendes, j. 13/05/2024; ARE nº 1.458.432-AgR/AL (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/02/2024; RE nº 1.429.447-AgR/PE (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 22/08/2023; ARE nº 1.357.623-AgR/PR (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 09/05/2022.